Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. APROVISIONAMENTO FORA DO PRAZO. RETENÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que lhe impôs a condenação pelo pagamento de indenização por dano moral pela prática de ato ilícito. Em suas razões, sustenta a ausência de ato ilícito e que promoveu os descontos conforme autorizado em contrato. Ao final requer a exclusão dos danos morais e subsidiariamente a redução do valor.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Consigna-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
IV. Da análise do extrato da autora, verifica-se que no dia 04.12.21 havia saldo para quitar a fatura do cartão do hipermercado, mas não foi efetivado o pagamento, pois o valor provisionado era superior ao saldo constante em conta (ID 40106510 – pag. 2). Assim, de fato a parte autora ficou impedida de quitar o cartão de débito disponibilizado pelo recorrente e acabou por quitar com cartão de outra operadora.
V. Nos autos, restou incontroverso que o valor aprovisionado era relativo à parcela de empréstimo realizado pela autora. Contudo, nos moldes do art. 373, II, do CPC, o recorrente não desincumbiu de seu ônus em provar que o provisionamento correspondia ao prazo de vencimento da parcela do empréstimo. Portanto, é evidente que houve falha na prestação de serviço, devendo o recorrente se compelido a cessar tal conduta, conforme consignado em sentença.
VI. No tocante aos danos morais, em que pese o aborrecimento da parte autora em ter sua compra negada, não deixou de realizar o pagamento da fatura do cartão de crédito do hipermercado e por fim levou o produto, pois tinha outros meios de pagamento. Apesar da alegação da autora de que na mesma conta recebe valores da pensão alimentícia de filha, no caso, não se verifica que houve bloqueio de referida quantia. Somado ao fato de que, ao analisar as movimentações bancárias, observa-se que tem vários débitos e créditos relativos a adiantamento salarial e férias, além de recebimentos de créditos oriundos de máquinas de pagamento com “Getnet”, de modo, que não se pode afirmar que o valor bloqueado era referente a pensão ou que houve outros transtornos além do relatado nos autos. Assim, os fatos narrados não extrapolaram o descumprimento contratual a ponto de justificar indenização de ordem moral, devendo a sentença ser reformada neste ponto para afastar a condenação em danos morais.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reforma a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.